Tribunal: STF
Processo: HC 212976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 725.271/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    – Agravo regimental não conhecido” (pág. 3 do doc. eletrônico 10).



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator daquela Corte que indeferiu liminarmente o HC 725.271/SP, pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela impetrante, da análise dos autos, não verifico patente constrangimento ilegal a ensejar sequer o processamento deste writ. 



    Isso porque, ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifico que, em impetração anterior interposta pela defesa do paciente, qual seja o HC n. 697.566/SP, de minha relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 1500259-63.2018.8.26.0559), eram vindicados também a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, e o abrandamento do regime prisional do paciente, sob os mesmos fundamentos ora apresentados. 



    Na oportunidade, asseverei que o juiz formou sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (acima de dez quilos), petrechos (balança de precisão) e numerário (eSTJ fl. 212, daqueles autos). 



    Desse modo, concluí que desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto à fixação do regime prisional mais gravoso, verifiquei que o Tribunal local apresentou a seguinte motivação para mantê-lo (e-STJ fl. 166, daqueles autos): 



    ‘Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Anoto que o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas. Com efeito, o acusado transportava, para fins de tráfico, frise-se uma vez mais, expressiva quantidade de drogas, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo. 



    Assim, constatei que a quantidade de droga apreendida – mais de 10kg de maconha (e-STJ fl. 153) – foi o fundamento utilizado para a fixação do regime inicial mais gravoso, nos termos preconizados por esta Corte de Justiça. Assim, havendo justificativa idônea, era cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de uma pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão.



    […]



    Nesses termos, por se tratar de reiteração de matérias já apreciadas e decididas por esta Corte de justiça, julgo prejudicada a análise dessas insurgências. 



    Ante o exposto, com espeque no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Aliás, aquele entendimento do STJ alinha-se à orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator